Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.